Tribunal: TJES
Processo: 0002106-80.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Leve; Resistência; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002106-80.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LYNCONN HELIEL MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002106-80.2017.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LYNCONN HELIEL MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a
defesa a
presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada em relação
aos crimes previstos no artigo 129, caput, e artigo 163
,
ambos do Código Penal
.

N
o caso focado,
o Ministério Público não interpôs recurso,
e
constato que a denúncia foi recebida no dia
26
/02/201
8
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
17
/0
1
/20
22
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
0
3
(
três
) meses
de detenção
em relação ao crime do artigo 129, caput, do Código Penal, e a pena de 06 (seis) meses de detenção, em relação ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, aplicadas
em desfavor d
o
sentenciad
o,

possu
em
como prazo prescricional o l
apso
de
0
3
(t
rês
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.

S
endo assim,
tem-se que entre
o recebimento d
a
denúncia e a
publicação da sentença condenatória transcorreram
mais de
03
(
t
rês
) anos, sendo este o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA. FALSO TESTEMUNHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME DE NATUREZA FORMAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que a agravante Lucineide Paulino do Nascimento foi condenada à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato. Assim, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP (três anos). A denúncia foi recebida em 25/11/2016 e a sentença condenatória proferida em 29/11/2019. Portanto, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, e reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à agravante. [...] 4. Agravo regimental desprovido com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinção da punibilidade de Lucineide Paulino do Nascimento. (AgRg no REsp n. 1.964.589/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela
defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002106-80.2017.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LYNCONN HELIEL MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

A
denúncia foi recebida no dia
26
/02/201
8
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
17
/0
1
/20
22
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
0
3
(
três
) meses
de detenção
em relação ao crime do artigo 129, caput, do Código Penal, e a pena de 06 (seis) meses de detenção, em relação ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, aplicadas
em desfavor d
o
sentenciad
o,

possu
em
como prazo prescricional o l
apso
de
0
3
(t
rês
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.

2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
o réu
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.